Tribunal: CARF
Processo: 36202.003529/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003529/2007-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.277 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO SOB A FORMA DE
TÍQUETES
-
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro de
2022, aprovado pelo Presidente da República, não incide contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na
forma de tíquetes ou congêneres.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - CORRELAÇÃO COM OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
No julgamento da obrigação acessória deve-se considerar o resultado do
julgamento da obrigação principal que lhe é correlata. Não prevalecendo a
principal, não há como manter-se o lançamento da acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003529/2007-31
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2202-007.841 (fls. 630/637), da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte contra o lançamento referente à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória que consiste em a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 18/23), o contribuinte forneceu aos
seus empregados valores a título de alimentação sem estar inscrito no Programa de Alimentação
ao Trabalhador - PAT, portanto, em desacordo com o art. 28, § 9°, "c", da Lei n° 8.212/91. Além
disso, também forneceu aos empregados valores a título de vale-transporte em desacordo com o
art. 28, §9°, “f“, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
O contribuinte fornece alimentação a seus empregados por meio das modalidades
de serviços Refeição-Convênio/Alimentação-Convênio que referem-se ao fornecimento de
tíquetes e também fornece Refeições Transportadas e refeições menores (desjejum e lanche).
Somente em 11/06/2007, o contribuinte efetuou sua inscrição no PAT e apenas na
modalidade Alimentação-Convênio, quando deveria tê-lo feito em relação às outras modalidades
de fornecimento.
Os valores foram apurados na contabilidade da empresa e compõem os
levantamentos PAT – Tíquete alimentação, para os valores pagos por meio de tíquetes e PA1 –
Refeição Transportada, para os valores gastos com refeição transportada e fornecimento de
desjejum e lanche.
Quanto ao vale-transporte, foi considerado salário de contribuição em razão de o
contribuinte haver efetuado descontos de seus empregados, a título de vale-transporte, de
percentual inferior a 6% (seis por cento) de seus salários básicos. Assim, o valor do vale-
transporte custeado pelo` empregado acabou sendo inferior ao resultado da aplicação do
percentual de 6% (seis por cento) sobre o seu salário básico.
Como os pagamentos a título de vale-transporte efetuados aos empregados da
autuada não observaram os parâmetros legais exigidos para a sua concessão, a diferença entre os
valores que deveriam ter sido custeados pelos empregados (6% do salário base limitado ao valor
do vale-transporte) e os valores que foram efetivamente custeados por eles, foram considerados
salário de contribuição.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/RJO1 que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento, conforme acórdão 2202-007.841, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

Data do fato gerador: 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos e do contribuinte individual a seu serviço
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO
IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de “ticket
alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador PAT.
VALE-TRANSPORTE.
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de
contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão. CTN - Artigo 100.
NULIDADE.
FORMALIDADES
LEGAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a
nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO DO
DIREITO. APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO JULGADOR.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
13/05/2021 (fl. 638) e, em 30/05/2021 (fl. 661), retornaram com Recurso Especial (fls. 639/660)
objetivando rediscutir a matéria: Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a verba
alimentação fornecida sob a forma de vales/tickets, quando a empresa não se encontra regular
perante o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Pelo despacho datado de 13/09/2021 (fls. 664/667), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa dos acórdãos apresentados como paradigmas:
Acórdão Paradigma 2301-007.258
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007 CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-REFEIÇÃO,
CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a empresa deverá
comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura. Estabelecida a incidência, os valores devem
constar das folhas de pagamento.
Acórdão paradigma 9202-008.389
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificados vícios na decisão que ensejam a correção pela via dos embargos, estes
devem ser sanados. Quando o vício sanado alterar substancialmente o dispositivo
julgado a este deve ser conferido efeitos infringentes.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKET. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação própria, no caso do pagamento de auxílio
alimentação em ticket/cartão magnético, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. Inaplicável o
Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de
alimentação “in natura”.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação se
restringe à distribuição in natura ou, no caso de fornecimento em ticket
e/ou cartão magnético e/ou pecúnia, à hipótese de inscrição no PAT. A
alimentação fornecida em pecúnia ou por intermédio de tickets ou cartões
magnéticos, sem a devida inscrição no PAT, sofre a incidência da
contribuição previdenciária.
 Por alimentação in natura se deve entender o fornecimento e/ou
distribuição de gêneros alimentícios de forma direta ao empregado. Seja
por meio de serviços próprios de refeições (refeitórios), distribuição de
alimentos (cesta básica composta por gêneros alimentícios) ou por
convênios
com
entidades
fornecedoras
de
alimentação
coletiva
(terceirização como fornecimento de marmitas, etc.).
 Logo, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, e entendimento uniforme no âmbito do STJ, fica excluída do
salário-de-contribuição a alimentação “in natura” ou a parcela recebida a
esse título, por pecúnia ou por intermédio de tickets, cartões magnéticos,
desde que de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321/76 (inscrição no PAT).
 No caso de pagamento de alimentação por meio de tickets, cartões
magnéticos ou ainda em pecúnia, para fins de beneficiar-se da não
incidência da contribuição previdenciária, deve o contribuinte satisfazer
determinados requisitos exigidos na legislação de regência, dentre eles a
comprovação da participação em programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que não foi
cumprido pelo contribuinte.
 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tickets
e/ou cartões magnéticos em afronta aos dispositivos legais que regulam a
matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus
incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a legislação
tributária.
 Tendo em vista que o presente feito trata de obrigações acessórias e
considerando que a decisão ora recorrida adotou como fundamentos as
mesmas razões já registradas no acórdão n. 2202-007.843, proferido no
processo n. 36202.003525/2007-52, uma vez reformado aquele julgado
consoante pedido elaborado pela Fazenda Nacional naqueles autos, cabe
também a reforma do presente decisum, de forma a manter integralmente o
presente lançamento.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que o admitiu em 15/12/2021 (fl. 671) e apresentou contrarrazões (fls. 674/691),
tempestivamente, em 27/12/2021 (fl. 672), alegando o seguinte:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

 Ao contrário do que sustentado no recurso especial, a recorrida não violou
nenhum dispositivo relativo ao recolhimento da contribuição sobre
auxílio-alimentação, por meio do qual não se inclui como salário de
contribuição a parcela paga in natura, não se verificando, também,
nenhuma afronta ou previsão em sentido contrário da Lei Federal n.°
6.321/76 e do Decreto Federal n.° 05/91, uma vez que a conduta da
recorrida se deu dentro dos ditames legais e em estrita observância aos
termos da Convenção Coletiva de Trabalho.
 A utilidade em questão, consistente no fornecimento de vale-alimentação,
ticket-alimentação e refeição transportada, não deve sofrer incidência de
contribuição
previdenciária,
diante
da
sua
evidente
natureza
indenizatória, não podendo ser inserida no conceito de salário.
 Não é possível, entretanto, que estar de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT signifique cumprir mera formalidade
de postagem de um formulário que, “automaticamente”, concede a
isenção.
 Não prospera, portanto, o argumento da recorrente de que é devida a
contribuição previdenciária sobre o valor da alimentação fornecida,
simplesmente pelo fato de não estar a recorrida inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, no período anterior a 11 de junho de
2007.
 Requer seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
União.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 664 a
667.
No apelo, busca-se levar a rediscussão pela CSRF a matéria incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre a verba alimentação fornecida sob a forma de vales/tickets,
quando a empresa não se encontra regular perante o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 2301-007.258 e 9202-
008.389, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenham
sido modificados até a data da interposição do Recurso Especial.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

Paradigma 1 – Acórdão 2301-007.258
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALEREFEIÇÃO,
CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a empresa deverá
comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura. Estabelecida a incidência, os valores devem
constar das folhas de pagamento.
Paradigma 2 – Acórdão 9202-008.389
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificados vícios na decisão que ensejam a correção pela via dos embargos, estes
devem ser sanados. Quando o vício sanado alterar substancialmente o dispositivo
julgado a este deve ser conferido efeitos infringentes.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKET. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação própria, no caso do pagamento de auxílio
alimentação em ticket/cartão magnético, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação “in natura”.
Do cotejo do recorrido com os paradigmas resta bem delineada a divergência
jurisprudencial suscitada acerca incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a verba
alimentação fornecida sob a forma de vales/tickets, quando a empresa não se encontra regular
perante o Programa de Alimentação do Trabalhador. Enquanto no recorrido entendeu-se que, a
despeito da empresa não está regular perante o PAT, o fornecimento de auxílio alimentação sob
a forma de tickets e vales, não afasta a isenção sobre a verba; no paradigma, foi vazado o
entendimento de que a alimentação fornecida nesta modalidade implica em incidência de
Contribuições Previdenciárias.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

Mérito
Cumpre esclarecer que a Fazenda Nacional apresenta seu inconformismo apenas
no que se refere ao fornecimento de alimentação por meio de tíquetes, nada apresentando no que
tange à parte relativa ao fornecimento de refeições transportadas, desjejum e lanche, bem como
sobre os valores de vale-transporte, cujos lançamentos correspondentes também foram
considerados improcedentes nos autos dos processos correlatos.
A Fazenda Nacional pretende ver reformado o acórdão recorrido que acompanhou
o resultado do julgamento da obrigação principal correlata.
Para tanto, argumenta que o presente feito trata de obrigações acessórias e
considerando que a decisão ora recorrida adotou como fundamentos as mesmas razões já
registradas no acórdão n. 2202-007.843, proferido no processo n. 36202.003525/2007-52, uma
vez reformado aquele julgado consoante pedido elaborado pela Fazenda Nacional naqueles
autos, cabe também a reforma do presente decisum, de forma a manter integralmente o presente
lançamento.
Ocorre que o Recurso Especial apresentado nos autos do processo 36202-
003525/2007-52 não se mostrou hábil a reformar o acórdão 2202-007.843, de tal sorte que a
decisão ora contestada também deve permanecer.
A seguir, transcrevo as razões pelas quais negou-se provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional nos autos do processo 36202-003525/2007-52:
Entende a Fazenda Nacional que o contribuinte não satisfez os requisitos exigidos na
legislação, como a comprovação da participação em programa de alimentação aprovado
pelo Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que impediria o
usufruto da isenção.
Pois bem. Os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais
incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Pelas disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é ampla e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentivas, como é o caso da alimentação in
natura fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
Pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,temos que a
parcela referente à alimentação fornecida pela empresa aos seus empregados só é
excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for paga
observando o PAT, nos moldes da Lei no 6.321/76.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –
STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT,
visto que ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão
consubstanciada no AgRg no REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de
dezembro de 2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer
PGFN/CRJ no 2117/2011), o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

A meu ver, o pagamento do auxílio-alimentação por meio de tíquetes em nada se
assemelha ao fornecimento de alimentos in natura e não poderia ser excluído do salário-
de-contribuição por falta de previsão legal.
Entretanto, sobreveio o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do Advogado-
Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que adotou o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, cuja ementa
transcrevo na sequência:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do
art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela
não salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
De acordo com o citado parecer, não integram o salário de contribuição o auxílio-
alimentação fornecido sob a forma de tíquetes ou congênere.
Cumpre ressaltar o que dispõe a alínea “d” do inc. II do § 1o do art. 62 do Regimento
Interno do Carf – Ricarf, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (g.n.)
Portanto, em que pese meu posicionamento, aplico o entendimento contido no Parecer
no BBL 04, de 16 de fevereiro de 2022, aprovado pelo Presidente da República, que
excluiu do campo de incidência da contribuição previdenciária os valores recebidos a
título de auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003529/2007-31

Diante do exposto e considerando que, no caso em tela, o resultado do julgamento
da obrigação acessória deve acompanhar o resultado do julgamento da obrigação principal
correlata, o acórdão recorrido não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 708
DF CARF MF
Original